Tribunal: CARF
Processo: 13830.720973/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
VISTAS AO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Havendo a previsão legal de vistas ao processo durante a fase de impugnação, oportunidade em que o contribuinte poderia ter obtido cópia dos documentos que serviram de base para a exigência, não há que se falar em cerceamento de defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. O imposto de renda pessoa física é devido mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, por isso devem ser apurados mês a mês, devendo o somatório percebido durante todo o ano calendário submeter-se ao ajuste anual do IRPF.
Os saldos porventura apurados na análise da evolução patrimonial no mês de dezembro só serão considerados como recursos no ano seguinte, se constantes da declaração de bens ou mediante comprovação da efetiva existência dos mesmos em 31 de dezembro. Os rendimentos omitidos, não levados à análise da autoridade lançadora na fase preparatória do lançamento, não devem ser considerados como origem no fluxo de caixa da apuração da variação patrimonial, mormente se decaído o direito da Fazenda Pública em constituir novo crédito tributário.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720973/2012-80
ACÓRDÃO
2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA GLORIA RAMALHO
INTERESSADO
FAZENDA PÚBLICA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
VISTAS AO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Havendo a previsão legal de vistas ao processo durante a fase de
impugnação, oportunidade em que o contribuinte poderia ter obtido cópia
dos documentos que serviram de base para a exigência, não há que se falar
em cerceamento de defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. O
imposto de renda pessoa física é devido mensalmente, à medida que os
rendimentos são auferidos, por isso devem ser apurados mês a mês,
devendo o somatório percebido durante todo o ano calendário submeter-
se ao ajuste anual do IRPF.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
2
Os saldos porventura apurados na análise da evolução patrimonial no mês
de dezembro só serão considerados como recursos no ano seguinte, se
constantes da declaração de bens ou mediante comprovação da efetiva
existência dos mesmos em 31 de dezembro. Os rendimentos omitidos, não
levados à análise da autoridade lançadora na fase preparatória do
lançamento, não devem ser considerados como origem no fluxo de caixa
da apuração da variação patrimonial, mormente se decaído o direito da
Fazenda Pública em constituir novo crédito tributário.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF N.o 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 119-120):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
57/68, com ciência do sujeito passivo em 23/04/2012 (fls. 69), relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, sendo
apurados os seguintes valores:

Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos tendo
em vista variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva, no valor total de R$ 392.317,28, sendo
R$ 277.768,97 em agosto, R$ 50.300,00 em outubro e R$ 64.248,31 em
dezembro, conforme Demonstração do Variação Patrimonial a Descoberto – Fluxo
Financeiro Mensal de fls. 55/56.
O interessado apresentou impugnação em 15/05/2012 (fls. 71/102), por meio de
procurador constituído, alegando preliminarmente que não lhe foram
encaminhados, junto com o Auto de Infração, documentos mencionados em sua
Descrição dos Fatos, enviados à Fiscalização pelo contribuinte e pelo Bradesco
Vida e Previdência, o que constituiria cerceamento do direito de defesa com a
consequente nulidade da ação fiscal.
Acrescenta que a possibilidade de ter vistas do processo não supriria a falha, pois
teria que se locomover até outro município e pagar pelas cópias, gerando custo
indevido e, além disso, as cópias não lhe seriam entregues no mesmo dia,
diminuindo seu prazo de impugnação.
Aduz que, conforme item 4 das “Orientações ao Sujeito Passivo”, para ter vistas
do processo deveria comparecer ao endereço da Agência da Receita Federal de
Ourinhos/SP, porém em consulta ao sistema de protocolo verificou que o
processo, na data da apresentação da impugnação, encontrava-se na Seção de
Fiscalização de Marília/SP, o que configuraria cerceamento do direito à defesa por
falta de acesso aos autos, uma vez que teria sido orientado a comparecer a
município diverso ao de sua localização.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
4
No mérito, argumenta que ser inadmissível a apuração mensal de acréscimo
patrimonial, por ser o fato gerador do imposto do tipo complexivo e ter seu termo
final em 31 de dezembro, não havendo previsão legal para a elaboração mensal
de declaração de rendimentos e bens.
Alega também que o levantamento patrimonial realizado não levou em
consideração as disponibilidades que vieram do ano de 2007, no valor de R$
35.602,62, apuradas na Declaração de Ajuste Anual – DAA/2008, que deveriam ter
sido apropriadas no início do ano seguinte e incluídas no fluxo de caixa.
Argumenta que não foi computado no fluxo de caixa, no mês de agosto, o lucro
distribuído pela empresa individual “Maria da Glória Ramalho”, no valor de R$
450.000,00, e que seu aproveitamento resultaria na ausência de “Variação
Patrimonial a Descoberto”.
Informa que o lucro foi obtido com a transferência do fundo de comércio de sua
firma “Maria da Glória Ramalho” à empresa individual “Nelson Bravin”, que
prosseguiu no mesmo ramo de negócio e no mesmo endereço de sua empresa,
tendo pedido o cancelamento de sua inscrição de empresário.
Combate a aplicação dos juros calculados com base na taxa Selic e sua exigência
também sobre a multa.
Por fim, discorre que a jurisprudência de que se socorre deve ser analisada com
fundamentação de discordância, se for o caso, sob pena de configurar-se
cerceamento da defesa.
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 117-132) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquele objeto da decisão.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
VISTAS AO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Havendo a previsão legal de vistas ao processo durante a fase de impugnação,
oportunidade em que o contribuinte poderia ter obtido cópia dos documentos
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
5
que serviram de base para a exigência, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. O imposto de renda
pessoa física é devido mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos,
por isso devem ser apurados mês a mês, devendo o somatório percebido durante
todo o ano calendário submeter-se ao ajuste anual do IRPF.
Os saldos porventura apurados na análise da evolução patrimonial no mês de
dezembro só serão considerados como recursos no ano seguinte, se constantes
da declaração de bens ou mediante comprovação da efetiva existência dos
mesmos em 31 de dezembro. Os rendimentos omitidos, não levados à análise da
autoridade lançadora na fase preparatória do lançamento, não devem ser
considerados como origem no fluxo de caixa da apuração da variação patrimonial,
mormente se decaído o direito da Fazenda Pública em constituir novo crédito
tributário.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar
sobre o imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 135-151), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
6
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Dos julgados administrativos e judiciais
Inicialmente, deve ser esclarecido que são improfícuas as decisões administrativas
e judiciais eventualmente trazidas pelo impugnante, porque essas decisões,
mesmo que proferidas por órgãos colegiados, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, a menos que haja lei que atribua eficácia
normativa a estas decisões. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos. Somente aplicam-se às questões e às partes envolvidas naqueles
litígios. Este entendimento está alicerçado no inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
(...)II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Por sua vez, o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, consolida as normas
de procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais e, quanto aos créditos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, determina:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a
determinar, no âmbito de suas competências e com base em decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade
de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento
da respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver
impugnação ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua
constituição, devem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da
Administração Fazendária, afastar a aplicação da lei, tratado ou ato
normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que
tal decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
7
do ato normativo federal que esteja em litígio. Sobre as decisões do CARF,
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, são vinculantes, nesta data, as
súmulas constantes do anexo único da Portaria MF no 383, de 12 de julho de
2010. Não é o caso das citações feitas pelo impugnante e, portanto, em face da
inexistência de ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, na forma prevista
no art. 4o daquele diploma legal, as mesmas não o beneficiam, ainda que, em
tese, fossem no mesmo sentido do que alega o interessado em sua impugnação.
Ressalte-se que os argumentos das citadas decisões serão apreciados na análise
do mérito da impugnação.
Das alegações de cerceamento ao direito de defesa
Alega o impugnante que na Descrição dos Fatos do Auto de Infração existiriam
referências a documentos que não teriam sido enviados ao autuado quando da
entrega do Auto de Infração. Sendo a Descrição dos Fatos parte do Auto de
Infração, os documentos nele referidos também fariam parte da autuação. A
suposta não entrega da integralidade do Auto de Infração caracterizaria
cerceamento do direito de defesa com a consequente nulidade da ação fiscal.
Alega também que no documento Instruções sobre Pagamento/Impugnação
consta que, havendo necessidade de vistas do processo, o interessado deveria
comparecer na ARF Ourinhos/SP, uma vez que em seu município, Santa Cruz do
Rio Pardo, não há órgão da Receita Federal, mas conforme informação que se
obteria no site da RFB (Comprot), em verdade o Processo no 13830.720973/2012-
80 permanecia na DRF Marília/SP na data do protocolo da impugnação, o que
também configuraria cerceamento do direito de defesa.
Argumenta ainda que teria que pagar pelas cópias eventualmente solicitadas e
pelos necessários deslocamentos para consegui-las, o que não pode ser imposto
ao autuado para receber seu Auto de Infração (da suposta parte não entregue).
Não assiste razão ao impugnante.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235, de 1972, que
estabelece no seu artigo 59 as hipóteses de nulidade, não se vislumbrando nos
presentes autos nenhuma delas:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do Auto de Infração, afastando-se de plano sua ocorrência, devendo-se
analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a matéria discutida
especificamente pelo impugnante, sanando irregularidades, se for o caso.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
8
Especificamente, quanto aos vícios apontados pelo interessado, não se constata
qualquer irregularidade nos autos. As infrações estão perfeitamente indicadas,
assim como foram discriminados os dispositivos legais dos quais se permite
inferir, claramente, os seus descumprimentos. A motivação do ato administrativo
está correta, havendo perfeita consonância entre os fatos e os dispositivos legais
apontados. Da mesma forma, a penalidade aplicada encontra total alicerce nos
fatos narrados.
A Descrição dos Fatos de fls. 59/61 é clara no sentido de discriminar os
documentos que referencia, não se podendo alegar que tais documentos não
estavam à disposição do interessado.
Isso porque durante a fase impugnatória os autos ficam na repartição fazendária à
disposição do sujeito passivo e que, caso este assim queira, pode ter vistas ou
requisitar cópia de peças processuais, com o pagamento das taxas
regulamentares, o que, no caso em tela, não ocorreu, por única e exclusiva opção
do interessado.
Alegar que de acordo com o sistema Comprot o processo não teria estado à
disposição do impugnante em sua unidade de atendimento, para vista ou
extração de cópias, não supre a obrigação do mesmo de se dirigir a ela,
registrando sua solicitação, que poderia ser atendida de pronto, por exemplo,
pela transferência dos autos de forma digitalizada entre a DRF de Marília e a ARF
de Ourinhos, ou por meio de sistema informatizado.
Ademais, pela própria peça de defesa, depreende-se que o impugnante tinha
conhecimento das infrações apuradas no Auto de Infração, defendendo-se
plenamente do que lhe fora imputado.
A nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa, requer a prova de
que esse direito tenha sido, efetivamente, violado, de modo a impedir o seu pleno
exercício. Com efeito, divergências apontadas com relação a aspectos materiais
do lançamento, devidamente contestadas na impugnação; bem como eventuais
dificuldades, supostamente enfrentadas pela defesa, em obter cópia dos autos,
notoriamente sanadas pelo oferecimento de impugnação que contesta,
integralmente, a matéria objeto do lançamento, antes de caracterizar a violação
da ampla defesa, afirmam o seu pleno exercício.
Portanto são incabíveis as alegações de cerceamento do direito de defesa, não se
encontrando nos autos qualquer procedimento que se enquadre nas hipóteses de
nulidade prevista na legislação, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
Da tributação do acréscimo patrimonial
De início, cumpre mostrar que a apuração de sinais exteriores de riqueza está
amparada pelo art. 6o, da Lei no 8.021/1990:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
9
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
Como se vê, o art. 6o, §1o, da Lei 8021/1990 é patente ao dispor sobre o conceito
de sinais exteriores de riqueza : "considera-se sinal exterior de riqueza a
realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte".
Nesse sentido, com o advento da Lei no 7.713/1988 foi determinado que a
apuração de sinais exteriores de riqueza/acréscimo patrimonial a descoberto
fosse efetuada mensalmente, consoante disposto nos seus artigos 2o e 3o:
“Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente,
à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.”
Esse dispositivo legal determinou, para se verificar uma possível ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto, que o confronto das aplicações de recursos
com os rendimentos auferidos, deveria ser mensal, permitindo evidenciar a
eventual omissão de rendimentos no período investigado.
O acréscimo patrimonial a descoberto quando apurado é fato gerador do imposto
de renda como proventos de qualquer natureza, consoante definido no inciso II
do art. 43 do CTN, pelo simples fato de que ninguém aumenta seu patrimônio ou
tem gastos em valores relevantes sem a obtenção dos recursos para isso
necessários. A eventual diferença ou descompasso demonstrado na evolução
patrimonial evidencia a obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco.
Porém, a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta,
mas relativa, na medida em que admite prova em contrário. Entretanto, essa
prova deve ser feita pelo contribuinte, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao
sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
10
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora
comprovar apenas a existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo
gasto incompatível com a renda disponível. Nenhuma outra prova a lei exige da
autoridade administrativa. Provada pelo fisco a aquisição de bens e/ou aplicações
de recursos, cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados. Isto
é, a prova “ex ante”, de iniciativa do Fisco, redundará no ônus da contraprova
pelo contribuinte.
É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil, de
16/03/2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao PAF:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.....
Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...)IV – em cujo favor milita
presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto
no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), arts. 55, XIII, 806
e 807 (Leis nos 4.069/1962, arts. 51, § 1o, e 52, e 7.713/1988, arts. 3o, § 4o):
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°);(...)XIII - as
quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.(...)Art. 806. A autoridade fiscal
poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários
acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à
tributação quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das
declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos
rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n°
4.069/1962, art. 52)
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo
patrimonial injustificado, conforme Acórdãos emanados do Conselho de
Contribuintes, a seguir colacionados:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
11
OMISSÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Para que se possa
contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente de variação
patrimonial a descoberto, é necessário que o contribuinte demonstre,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados nas aplicações
efetuadas. Meras alegações, desacompanhadas da documentação que as
suportem, não podem ser acolhidas para demonstrar a origem de recursos
que suportariam os dispêndios que originaram o lançamento assim
apurado” (Ac. 2102-003.248, sessão de 21/01/2015)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis os valores
relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos
rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva." (Ac. 2202-003.001, sessão de
11/02/2015)
Ao contribuinte, então, se pretende refutar a presença da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, cabe provar por meio de documentação
hábil e idônea que seus gastos tiveram origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva, já tributados exclusivamente na fonte ou que já
integravam seu patrimônio em 31 de dezembro do ano anterior ao do acréscimo
apurado.
A respeito da realização dos lançamentos de forma mensal, em detrimento do
fechamento anual, tem-se que o acréscimo patrimonial a descoberto, consoante
visto pelo art. 55, XIII, do RIR/1999, é apurado por meio do cotejo entre origens e
aplicações, de forma mensal, regra imposta pelo art. 2° da Lei n° 7.713, de 1988,
que preceitua que o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas será devido,
mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, tudo conforme informado na declaração de ajuste anual do IRPF do
respectivo período, sendo transportados para o mês seguinte os saldos positivos
apurados no mês anterior, dentro de um mesmo ano calendário. Caso se apure
patrimônio mensal negativo o seu somatório é levado à tributação no ajuste anual
do IRPF.
O legislador não impôs uma tributação definitiva, apenas pretendeu determinar
qual seria, para fins tributários, o regime de reconhecimento das receitas. A Lei no
8.134/1990 confirmou isso e estabeleceu que: “O Imposto de Renda das pessoas
físicas será devido à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11”. O ajuste de que trata
o artigo 11 refere-se à apuração anual do imposto de renda, na Declaração de
Ajuste Anual.
A alteração introduzida pela Lei no 8.134/1990, então, não modificou a apuração
dos rendimentos recebidos, nem a exigência do imposto devido à medida de tais
recebimentos, as quais continuaram a ser mensais, porém, criou um ajuste da
tributação sobre os resultados anuais, englobando todos os valores de
rendimentos recebidos durante o ano calendário, em suas diversas modalidades,
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
12
diminuídos das deduções legais, isso via apresentação da declaração de rendas –
tendo-se, pois, para o IRPF um Fato Gerador Complexivo, que se completa ao fim
de cada ano-calendário, isto é, em 31 de dezembro.
A Lei no 9.250/1995 confirmou a incidência do imposto de renda na fonte em
razão dos rendimentos mensais e também determinou a obrigatoriedade da
apresentação da Declaração de Ajuste Anual indicando os rendimentos
percebidos no curso do ano calendário. Assim, podemos concluir que o imposto
de renda que incide mensalmente é mera antecipação do devido na Declaração
de Ajuste Anual.
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste
anual vêm corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no
mês da sua percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual,
na forma do art. 11, da Lei no 8.134/1990.
Ressalte-se que nenhum dispositivo legal menciona que a tributação dos
rendimentos apurados de forma indireta em decorrência de acréscimo
patrimonial a descoberto configura-se como de tributação exclusiva na fonte ou
tributação definitiva, a exemplo dos rendimentos das aplicações financeiras, 13o
salário e ganhos de capital. Dessa forma, por se tratar de presunção legal, assim
como os depósitos bancários de origem não comprovada, essa omissão deve ter o
mesmo tratamento dispensado aos demais rendimentos tributáveis recebidos por
pessoas físicas; assim, os valores apurados a esse título, nos meses de ocorrência,
deverão ser acrescidos, no seu respectivo montante, aos rendimentos tributáveis
na declaração de ajuste do ano calendário, e submetidos à aplicação das alíquotas
constantes da tabela anual progressiva correspondente.
Logo, a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, por presunção legal,
caracteriza a infração de omissão de rendimentos e, embora seus valores sejam
considerados recebidos mensalmente ao longo do ano calendário, o fato gerador
do IRPF correspondente somente se aperfeiçoa ao fim do período de apuração, na
espécie, 31 de dezembro do ano calendário, quando então é levado à tributação,
no ajuste anual do IRPF.
Ultrapassada essa questão, passa-se ao reclamo passivo de se considerar no fluxo
de caixa de 2008 realizado as disponibilidades que teriam vindo de 2007, no valor
de R$ 35.602,62.
Observe-se que, de um ano-calendário para outro, só pode ser considerado o
valor que for consignado na declaração de rendimentos e comprovada
documentalmente sua existência em saldos de conta bancária ou em caixa, e não
como calculado pelo contribuinte às fls. 90 da impugnação.
Verifica-se que os saldos em 31/12/2007 de poupança e títulos de capitalização,
consignados pelo impugnante em sua Declaração de Ajuste Anual de fls. 105/108,
já foram aproveitados como origem no fluxo de caixa de fls. 55/56.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
13
Portanto, a alteração solicitada não deve ser realizada na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto.
Passa-se à análise da alegação do contribuinte de que não foi computado no fluxo
de caixa, no mês de agosto, o lucro distribuído pela empresa individual “Maria da
Glória Ramalho”, no valor de R$ 450.000,00, obtido com a transferência do fundo
de comércio à empresa individual “Nelson Bravin”.
Em que pese o impugnante ter trazido às fls. 109 o extrato bancário confirmando
o depósito em sua conta da importância de R$ 450.000,00, tal valor não pode ser
considerado no fluxo de caixa.
Durante a fase preparatória do lançamento, foi oportunizado ao contribuinte
apresentar comprovantes das origens de recursos para análise, não sendo
apresentado à fiscalização os depósitos aqui tratados.
Caso fossem analisados pela autoridade lançadora, poderiam os rendimentos
serem considerados tributáveis e omitidos, o que levaria a autuação com outra
fundamentação que não a de acréscimo patrimonial a descoberto.
A alegação do defendente de que os rendimentos seriam isentos, originados de
distribuição de lucros, não pode ser comprovada apenas pelos documentos
apresentados, que consistiram no extrato bancário mencionado, comprovante de
inscrição e situação cadastral de estabelecimento com mesmo endereço do
estabelecimento do contribuinte (fls. 110) e requerimento do interessado de
cancelamento de sua inscrição como empresário (fls. 111).
Desta forma, deve prosseguir o feito fiscal de constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Dos juros de mora
O interessado também se opôs à aplicação de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic.
Cita-se, por oportuno, a legislação pertinente. O art. 161 do CTN assim determina:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês. (Grifou-se)
A Lei no 9.065/1995, em seu artigo 13, alterando a redação do inciso I do art. 84
da Lei no 8.981/1995, dispôs que a partir de 1o de abril de 1995 os tributos e
contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos
nos prazos previstos na legislação tributária, seriam acrescidos de juros de mora
serão equivalentes à Taxa Selic acumulada mensalmente.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
14
Por sua vez, o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, determinou que sobre os
débitos com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, incidem juros de mora calculados à taxa Selic.
Reproduz-se, ainda, a Súmula no 04 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período da inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Devida, portanto, a aplicação da Taxa SELIC para fins de cálculo dos juros
moratórios em relação a todos os valores constituídos no AI em exame.
Ainda sobre os juros moratórios, o interessado afirma que não poderá prosperar a
incidência de tais juros sobre a multa de ofício.
A multa, apesar de não ter natureza de tributo, faz parte do crédito tributário,
conforme se depreende da leitura dos seguintes dispositivos do Código Tributário
Nacional:
Art. 3o – Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
(...)Art. 113 – A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta. (grifou-se)
Assim, enquanto o art. 3° exclui a multa da definição de tributo, os dispositivos
seguintes (artigos 113, §1°, e 139 do CTN) trazem-na para compor o crédito
tributário. Por conseguinte, a cobrança da multa lançada de ofício deve receber o
mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Portanto, aplica-se às multas de ofício o mesmo regime jurídico previsto para a
cobrança dos tributos. É a conclusão a que chega Celso Ribeiro Bastos (Curso de
Direito Financeiro e de Direito Tributário, Saraiva, 2001, pp. 192 a 194):
O §1o do art. 113 recebe duras críticas da doutrina, devido à redação de sua
parte final, onde diz que a obrigação principal pode ter por objeto o
pagamento de penalidade pecuniária. É que o próprio art. 3o do Código
Tributário Nacional determina que o tributo não pode consistir no
pagamento de prestação pecuniária sancionatória de ato ilícito. Há o
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
15
estabelecimento, pelo menos aparente, de verdadeira contradição, por
excluir aquele artigo, de maneira cabal, o pagamento das multas como
prestação tributária. Com efeito, a afirmação de que a obrigação principal
pode versar sobre penalidade pecuniária quadra mal com o anteriormente
exposto.
O §3o do art. 113 visa estabelecer uma sanção destinada a punir aquele que
descumpre a obrigação acessória. Escolhe a modalidade de uma penalidade
de natureza pecuniária. Até esse ponto os tributaristas marcham
concordes. Com efeito, nada mais apropriado do que impor uma sanção
pecuniária àquele que descumpre com os deveres acessórios. Mas os
mesmos críticos que há pouco encrespavam contra a possibilidade de que a
obrigação principal pudesse ter por objeto tanto o pagamento de tributo
quanto o de penalidade pecuniária, investem agora contra o fato de a
obrigação acessória poder converter-se em principal, quando não
cumprida. Parece, com efeito, do estrito ponto de vista lógico, proceder a
crítica destes autores. Não há que falar-se em conversão da obrigação
acessória em principal, mas sim em sanção. Contudo, a intenção do texto é
tão manifesta que acaba por relevar este pecadilho de ordem lógica. É que
resulta claro que o que o legislador quis deixar certo é que a multa
tributária, embora não sendo, em razão da sua origem, equiparável a
tributo, há de merecer o mesmo regime jurídico previsto para sua
cobrança. O direito tem estas liberdades, que não precisam ser objeto de
escândalo. (grifou-se)
Por sua vez, o artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito
tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. (grifou-se)
Destarte, constata-se que o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as
multas lançadas de ofício.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador
ordinário através da Lei no 9.430/1996, cujo art. 61 dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...)§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere 0 §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
16
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (grifou-se)
Verifica-se que a lei utiliza a expressão “débitos decorrentes de tributos e
contribuições”. Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em função de
infração à legislação de que resulta falta de pagamento de tributo, como é o caso,
são débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de
ampliação do campo de incidência dos juros de mora para abranger também as
multas de ofício, o que é perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico
tributário. Tanto é assim que a mesma Lei no 9.430/1996, em seu artigo 43,
expressamente prevê essa hipótese no caso de multas lançadas isoladamente:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Desta forma, conforme demonstrado, mostra-se perfeita a conclusão a que
chegou o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas
dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido
objeto de pedido de parcelamento até 31.08.95.
Também nesse sentido, traz-se à colação decisões proferidas pelo antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes, atual CARF:
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - TAXA SELIC - A
multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados
com base na taxa Selic desde o mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720973/2012-80
17
legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no
Código Tributário Nacional. (5a Câmara, Acórdão 105-15211, Sessão de
07/07/2005)
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - A incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61,
§ 3o, da Lei 9.430/96. (3a Câmara, Acórdão 103-22197, Sessão de
07/12/2005)JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista
pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96. (3a Câmara, Acórdão 103-
22290, Sessão de 23/02/2006)
Assim, tem previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada,
haja vista esta compor o crédito tributário.
Finalmente, acerca da incidência de juros sobre a multa de ofício, aplica-se a
Súmula CARF n.o 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 171
DF CARF MF
Original